Tribunal: CARF
Processo: 10923.720083/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10923.720083/2019-17
ACÓRDÃO
1004-000.312 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHAMA INDUSTRIA COMERCIO E INSTALACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 29/10/2018, 27/11/2018, 12/12/2018, 19/02/2019,
08/03/2019, 26/03/2019, 25/04/2019
SALDO NEGATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IRRF. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. FALSIDADE. CABIMENTO DE MULTA ISOLADA.
Comprovada a falsidade da declaração de IRRF compensado na forma de
Saldo Negativo, legítima a aplicação de multa isolada, nos termos do que
determina a lei de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.312 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720083/2019-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 270/272) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 09-72.622, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA (fls. 255/266),
que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/10/2018, 27/11/2018, 12/12/2018, 19/02/2019,
08/03/2019, 26/03/2019, 25/04/2019
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
A declaração de compensação é confissão de dívida, cabendo a contribuinte o
ônus de comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
MULTA ISOLADA.
A aplicação de multa isolada por não homologação da compensação declarada é
atividade vinculada prevista em lei.

Em resumo, trata-se de processo administrativo decorrente de Auto de Infração
que exige Multa Isolada no valor total de R$904.995,94, correspondente a 150% dos débitos
indevidamente compensados em decorrência da não homologação das seguintes Declarações de
Compensação:
-
N°
15386.01261.291018.1.3.02-5665,
015599.33242.271118.1.3.02-0093
e
35804.70161.121218.1.3.02-0412, analisadas no processo administrativo 10923.720035/2019-29,
cujo indeferimento consta do Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT n° 75, de 14 de março de 2019
(fls. 38/44); e
-
N°
29212.30785.190219.1.3.02-7100,
07561.32350.080319.1.3.02-4277,
14830.41660.260319.1.3.02-6103 e 30491.31817.250419.1.3.02-0387, analisadas no processo
administrativo 10923.720048/2019-06, cujo indeferimento consta do Despacho Decisório
DRF/SBC/SEORT n° 127, de 29 de abril de 2019 (fls. 109/114).
Foram ainda incluídos no pólo passivo da obrigação tributária os seguintes
responsáveis tributários: Edson Makio, enquadramento legal art.135 do CTN; Renato Eidi Makio,
enquadramento legal art.135 do CTN; Fabio Mimoru Makio, enquadramento legal art.135 do CTN
e e Daniel Bruno Carvalho Bezerra, enquadramento legal art. 124, I, do CTN.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 183/191):
O sujeito passivo CHAMA transmitiu duas Declarações de Compensação -DCOMP -
reivindicando créditos oriundos de Saldo Negativo de IPRJ, sendo a primeira n°
15386.01261.291018.1.3.02-5665 (fls. 4/10), referente ao 1o trimestre/2018,
crédito no valor de RS 380.000.00 (trezentos e oitenta mil reais), e a segunda n°
29212.30785.190219.1.3.02-7100 (fls. 69/73), referente ao 4o trimestre/2018,
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.312 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720083/2019-17
3
com crédito no valor de RS 500.000.00 (quinhentos mil reais). Por fim, vinculou
outras duas DCOMP para aproveitar saldo residual de crédito da primeira (fls.
12/20), e três DCOMP para utilizar o resíduo creditício da segunda (fls. 100/117).
A tabela abaixo indica as famílias de DCOMP analisadas.

Começando pela família de DCOMP 15386.01261.291018.1.3.02-5665, analisada
no processo 10923.720035/2019-29, junto com as DCOMP vinculadas
015599.33242.271118.1.3.02-0093
e
35804.70161.121218.1.3.02-0412.
Na
DCOMP sujeito passivo indicou como crédito Imposto de Renda retido na Fonte -
IRRF - código de retenção 1708 "Remuneração de serviços Profissionais Prestados
por Pessoa Jurídica", efetuada pela fonte pagadora 01.545.826/0001-07 - Gafisa
S/A, no valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), reivindicando todo
o montante como crédito para compensações (fl. 6).
Sujeito passivo foi intimado, por intermédio do Termo de Intimação
DRF/SBC/SEORT n° 278. de 12 de fevereiro de 2019 (fls. 22/23), a transmitir a
Escrituração Contábil Fiscal - ECF - 2018, assim como apresentar documentação
comprobatória da retenção, indicar que as receitas que originaram a retenção
foram oferecidas a tributação e esclarecer o vínculo com o procurador Daniel
Bruno Carvalho Bezerra. CPF 133.697.737-08. Foi juntada resposta à intimação
(fls. 29/32) evasiva e sem atender o requirido no termo de intimação. Apresenta
dispositivos legais que autorizam a compensação por parte do contribuinte, sem
entregar a ECF, comprovante de retenção, nem informar a conta contábil onde
foram escrituradas as receitas que originaram a retenção. Apenas confirmou que
o procurador não tem vínculo empregatício e é responsável pela transmissão das
declarações.
[...]
Em consulta a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF -ano-
calendário 2018, em que o sujeito passivo consta como beneficiário de retenções,
apresentou crédito de IRRF no valor de R$ 1.223,31 (um mil, duzentos e vinte e
três reais e trinta e um centavos), onde apenas R$ 450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) se referem ao primeiro trimestre (fl. 36).
Houve então a circularização da fonte pagadora 01.545.826/0001-07 - Gafisa S/A
(fls. 128/149), para que a mesma se manifestasse acerca das retenções efetuadas
em favor do sujeito passivo. A resposta da fonte pagadora a circularização apenas
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.312 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720083/2019-17
4
ratificou as informações consultadas em DIRF. Embora conste na resposta o
montante de R$ 3.829,48 (três mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e
oito centavos), tal valor decorre das somas das retenções código 1708 e 5952,
entretanto, o código de retenção 5952 não contempla valores de IRRF.
Por todo o exposto, houve o indeferimento do direito creditório pleiteado e não
homologação das compensações vinculadas, através do Despacho Decisório n° 75,
de 14 de março de 2019 (fls. 38/43). O sujeito passivo teve ciência do despacho
em 20/03/2019, conforme aviso de recebimento (fl. 64).
Contudo, a este tempo, o sujeito passivo já havia transmitido nova DCOMP com
crédito de Saldo Negativo de IRPJ n° 29212.30785.190219.1.3.02-7100,
transmitida em 19/02/2019, referente ao 4o trimestre/2018, apontando crédito
de
R$
500.000.00
(quinhentos
mil
reais),
analisada
no
processo
10923.720048/2019-06. Também aproveitam o mesmo crédito desta DCOMP as
de n° 07561.32350.080319.1.3.002-4277, 14830.41660.260319.1.3.02-6103 e
30491.31817.250419.1.3.02-0387, transmitidas em 08/03/2019, 26/03/2019 e
25/04/2019, respectivamente.
Também houve intimação requisitando transmissão de ECF, comprovantes de
rendimento e esclarecimentos adicionais, como se visualiza nos Termo de
Intimação DRF/SBC/SEORT n° 314. de 28 de fevereiro de 2019 (fls. 75/76) e 488,
de 04 de abril de 2019 (fls. 81/83). Em resposta aos termos de intimação, o
intimado juntou petição (fls. 89/92) muito semelhante a apresentada no processo
10923.720035/2019-29, com informações vazias e sem acrescentar nenhum dos
documentos solicitados.
A situação desta DCOMP é muito parecida com a DCOMP anterior, indicação de
retenção na fonte, código de retenção 1708. Entretanto, desta vez foram
indicadas duas fontes pagadoras, ambas com IRRF no valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais) (fl. 71).
Uma delas se repetia, 01.545.826/0001-07 - Gafisa S/A, como já se viu pela
consulta DIRF e pela circularização da mesma, os valores não chegam perto ao
reclamado como crédito pelo sujeito passivo. Considerando o 4o trimestre, a
fonte pagadora reteve meros R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) tendo como
beneficiário a CHAMA. A segunda fonte pagadora indicada é a 00.353.155/0001-
01 - Kobber Alimentos LTDA. A consulta DIRF (fl. 98) tendo como beneficiário a
CHAMA apresentou que a fonte pagadora Kobber Alimentos reteve apenas R$
144.08 (cento e quarenta e quatro reais e oito centavos), e nada deste valor é
valido para o 4o trimestre. Assim como no caso da Gafisa. a Kobber Alimentos foi
circularizada (fls. 150/175). apenas juntando os informes de rendimento que
ratificam as informações consultadas em DIRF. Logo, vislumbra-se a inexistência
também desta retenção.
Visto isto, foi lavrado o Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT n° 127, de 29 de abril
de 2019 (fls. 119/124), indeferindo o direito creditório e não homologando as
DCOMP vinculadas.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.312 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720083/2019-17
5
(...)
Nesta toada, houve violação de dispositivos legais com a transmissão das
declarações de compensação com falsidade comprovada, visto que houve
invenção de créditos de retenção na fonte para fraudar a adimplência de débitos
perante a Fazenda Nacional.

Em relação a responsabilidade solidária, a autoridade lançadora alega que:
Conforme consulta ao cadastro CNPJ da Receita Federal do Brasil, constam como
sócios-administradores da CHAMA os Srs. Edson Makio. CPF 635.239.498-15,
Renato Eidi Makio, CPF 224.203.038-81 e Fábio Minoru Makio, CPF 338.288.378-
32, sendo assim ambos arrolados como responsáveis solidários por este Auto de
Infração.
(...)
Também está sendo arrolado como responsável solidário a este lançamento o Sr.
Daniel Bruno Carvalho Bezerra. CPF 133.697.737-08. tendo em vista o mesmo ser
procurador do sujeito passivo, ter realizado a transmissão da DCOMP, como se
comprova pelo Log de Transmissão (fls. 176.182) das mesmas, além de haver
juntado as respostas a intimação onde assume não haver vínculo empregatício
com a CHAMA. Fica assim demonstrado que o Sr. Daniel Bruno Carvalho Bezerra
atuou de forma efetiva na concretização dos procedimentos fraudulentos de
compensação realizados pelo sujeito passivo. O embasamento legal para a
responsabilização solidária do Sr. Daniel Bruno Carvalho Bezerra é o art. 124, I, do
Código Tributário Nacional - CTN.

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 222/250), assim resumida no relatório
da decisão ora recorrida:
Aduz que o agente fiscal escorou-se em parâmetros aleatórios e imprecisos, sem
o devido aprofundamento no exame das provas constantes dos autos concluindo
pela existência de débitos tributários destoantes do efetivamente devido por ele.
Diz que a análise da autoridade lançadora são em sua natureza, confusas ou
tendenciosas, vez que apurou ou presumiu o que era de sua conveniência.
Afirma, que diferente do relatório fiscal, ela acredita ter apurado crédito passível
de compensação, por isto levou ao conhecimento da autoridade administrativa,
sua presunção para posterior análise.
Alega que a afirmação de que agiu com dolo fere os princípios do §2o do art.74 da
lei 10637/02 vez ser claro que a condição da extinção é resolutória.
Cita o direito de petição que qualquer pessoa tem e também a afronta ao devido
processo legal, ampla defesa e ao contraditório.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.312 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720083/2019-17
6
Alega que as multas têm caráter nitidamente punitivo e pressupõem a ocorrência
de ato ilícito ou infracional e que para serem aplicadas torna-se necessário a
efetiva comprovação do ilícito, consubstanciado na falsidade das declarações
apresentadas por ela, o que em regra não ocorre.
Traz a discussão acerca do art.150 da CF/88 que veda o efeito confiscatório dos
tributos e também do princípio da razoabilidade que é o indicador da conduta a
ser perseguida pela Administração Pública.
Afirma não haver motivação para a prática de dolo, fraude ou simulação , no caso
da retificadora da DCTF, frente a devoluções realizadas pela impugnante.
Fala sobre a retenção na fonte e seu direito de pleitear a restituição e que a
autoridade lançadora tem "compulsão" por denúncias e alegações de fraude se
afastando de questões técnicas com a finalidade de manter suas presunções.
Após, afirma que a eventual retenção de tributos nos pagamentos feitos a
pessoas jurídicas, nos moldes do art.34 da lei 10833/03, configura hipótese de
pagamento indevido, o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da
importância indevidamente retida.
Alega que a menção pela autoridade lançadora de que a uma das empresas que
efetuou a retenção foi considerada omissa não localizada em 1999, é um fato que
não merece qualquer apreço, porque para o ano da retenção a empresa não se
encontrava omissa, provavelmente por já haver regularizado sua situação junto
ao fisco.
Alega que cabe a autoridade provar a conduta e que a tarefa probatória é
inerente à atividade do lançamento, não havendo qualquer discricionariedade.
Após considerações acerca do assunto afirma não ter havido má fé em sua
conduta e que o PER/DCOMP é um instrumento hábil de confissão de dívida e que
como ela depende de homologação não se pode falar em dolo e fraude.
Aduz que a compensação não suprimiu tributos, vez que foram compensados os
mesmos valores que estão em DCTF, demonstrando assim, conforme a doutrina,
que não houve a intenção de provocar um evento contrário ao direito.

Já os responsáveis solidários, mesmo intimados, não apresentaram defesa.
Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a impugnação
integralmente improcedente.
Em seguida a contribuinte interpôs o recurso voluntário, alegando basicamente que
teria sido vítima de uma quadrilha de estelionatários que teria praticado fraudes tributárias.
É o relatório.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.312 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720083/2019-17
7

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Restou demonstrado que a contribuinte apresentou DCOMP’s buscando compensar
créditos tributários de Saldos Negativos oriundos de retenções na fonte inexistentes no sistema da
Receita Federal e, mesmo tendo sido intimada a comprovar que sofreu tais retenções com a
respectiva tributação dos rendimentos, nada apresentou a esse respeito.
E, mais ainda, a fiscalização se valeu de circularização, atestando que as fontes
pagadoras não teriam efetuado as retenções informadas como geradoras do alegado direito
creditório.
Nesse contexto, nenhum reparo cabe ao que restou decidido, merecendo
destaques os seguintes excertos do acórdão recorrido:
Apesar da contribuinte, em várias passagens de sua peça impugnatória, afirmar
que as provas juntadas ao processo demonstram que não houve dolo, fraude ou
simulação e que ela sofreu realmente a retenção, o fato é que não foram juntados
ao autos nenhum documento comprobatório que demonstre a efetividade da
retenção supostamente sofrida.
A multa isolada está prevista na lei 10.833/03, conforme abaixo demonstrado:
"Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001. limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado."

(grifo meu)
A Lei n° 9.430/96, traz as seguintes previsões em seu art. 44, copiados a seguir:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata."
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.312 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720083/2019-17
8
Apesar da impugnante afirmar que "acredita ter apurado crédito passível de
compensação", o fato é que tal retenção não foi encontrada, mesmo depois de
circularizadas as fontes apontadas como fontes pagadoras no caso em questão.
[...]
Ao contrário do alegado pela contribuinte, nos casos de compensação com
crédito inexistente, não há qualquer discricionariedade por parte da autoridade
lançadora, há que se efetuar o lançamento nos moldes da legislação vigente, vez
que a atividade do lançamento é vinculada sob pena de punibilidade
administrativa.
É cabível ainda destacar trecho do Termo de Verificação Fiscal que acompanha o
auto de infração
A possibilidade de controvérsia fica remota visto terem sido circularizadas as fontes
pagadoras, e todas confirmaram não terem feito retenções para o sujeito passivo
no ano-calendário a que se refere o Saldo Negativo. Cabe mencionar que o sujeito
passivo se recusou até a entregar qualquer documento que aponte a apuração do
IRPJ para o ano-calendário a que se reporta o crédito.
Também fortalece a tese da transmissão intencional pelo sujeito passivo da DCOMP
com crédito inexistente o fato do mesmo persistir na transmissão das declarações
de compensação mesmo após a cientificação do indeferimento das DCOMP
tratadas no processo 10923.720035/2019-29. A ciência do Despacho Decisorio n°
75/2019 se deu em 20/03/2019, e foram transmitidas duas novas DCOMP em
26/03/2019 e 25/04/2019.
Como se depreende do texto acima, a contribuinte não satisfeita em apresentar
DCOMP com um crédito inexistente, persistiu na conduta, enviando novas
DCOMP ́s com crédito diferente e igualmente inexistente.
Esta conduta reiterada demonstra a ação fraudulenta da contribuinte, como bem
dito pela autoridade lançadora, com a intenção de retardar ou não pagar nunca os
valores devidos dos tributos por ela apurados.

Por concordar integralmente com esse racional, adoto-o como razões de decidir,
esclarecendo ainda que a alegação no recurso voluntário - de que a empresa teria sido vítima de
um crime -, não afasta a demonstração pela autoridade fiscal responsável de que o crédito
utilizado de fato é falso, devendo a responsabilidade pela infração ser aferida objetivamente,
mormente nessa situação de outorga de procuração pelo próprio sujeito passivo para a prática de
atos em seu nome.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.312 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10923.720083/2019-17
9
Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 350
DF CARF MF
Original